Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão contratual e condenar a parte ré a restituir os valores pagos pela parte autora, no importe de R$ 568,00. Em suas razões, o recorrente alega que perdeu três dias de trabalho em decorrência dos fatos narrados, um para propor a demanda e dois para participar de audiência de conciliação, devendo ser condenada a requerida a título de lucros cessantes. Sustenta que em decorrência do não cumprimento do contrato pela requerida sofre chacota dos colegas de trabalho e que sofre com isso, requerendo indenização por danos morais. Ainda, afirma que sofreu diversas ameaças por parte da requerida. Por fim, requer a condenação da requerida por litigância de má-fé, pois a recorrida apresentou versões diferentes do ocorrido em audiência de instrução e julgamento e contestação.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

IV. Na origem, a parte autora relata que adquiriu da parte ré o produto “PACOTE EMBAIXADOR CONTRATADO”, pelo preço de R$ 568,00, pago via PIX, por meio do qual seria “embaixador” da empresa e comprometeria a fazer propaganda e demonstração dos produtos os quais lhe seriam fornecidos, contudo, os produtos não foram enviados e os demais serviços propostos pela requerida não foram fornecidos. Narra que os valores não foram devolvidos e que vem sendo vítima de chacota por parte de seus colegas de trabalho e amigos, bem como que teria problemas familiares, o que vem gerado muito dor e sofrimento.

V. Quanto ao pleito de indenização por lucros cessantes, haja vista ter necessitado se ausentar o trabalho para dar início a presente ação e comparecer virtualmente às audiências de conciliação, não assiste razão ao recorrente. Isso porque o ajuizamento de ação judicial, bem como sua consequente participação nos atos processuais, representa exercício regular de um direito, e não tem o condão de constituir dano passível de indenização.

VI. No que tange à indenização por danos morais, verifica-se que a situação posta nos autos extrapolou os desgastes toleráveis em razão do inadimplemento da obrigação. A falha na prestação do serviço pela requerida foi capaz de gerar angústia e frustração passíveis de indenização. O conteúdo probatório demonstra que, além de o requerente não ter recebido os produtos e o serviço adquirido, a requerida o importunou por meio de aplicativo de mensagens, bem como o constrangeu ao afirmar que iria ao local de trabalho do requerente. Desse modo, resta configurada lesão aos atributos da dignidade do recorrente, devendo a recorrida ser condenada a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

VII. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) a indenização por danos morais.

VIII. Por fim, o recorrente/autor requer a condenação da ré em litigância de má-fé. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.